Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007528-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (IMPETRANTE), LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO - CPF: 051.896.781-64 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARAZETE CAVALCANTE DANTAS - CPF: 039.316.362-83 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO,

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE

–

JULGADO DO TJMT

–

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSÍVEL INTERFERÊNCIA NA APURAÇÃO DO FATO – DIRETRIZ

DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

“Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção, porque tal conduta indica a sua contumácia no cometimento de práticas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade do increpado em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui; mostrando-se, [...] indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente.”
(TJMT, HC NU 1006629-24.2022.8.11.0000)

“Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a [...] conveniência da instrução criminal.”
(STJ, AgRg no HC no 684.790/ES)
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007528-22.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ARIPUANÃ

IMPETRANTE(S):

DRA. CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO

PACIENTE(S):

LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088), que
indeferiu a revogação da custódia cautelar
pelo cometimento, em tese, de

tentativa de feminicídio, descumprimento de medidas protetivas, ameaça e invasão de domicílio
– art.

121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 24-A, da Lei no 11.340/06, art. 147,
caput
e art. 150,
caput
, do CP – (https://portalpje.tjmt.jus.br/).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares seriam suficientes, inclusive
“
monitoramento eletrônico a ser [...] cumprido na Comarca de Cuiabá – MT, local de residência dos genitores do paciente o que afastaria o suposto perigo que a liberdade do paciente traria para a vítima”.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (ID 125406674), com documentos (ID 125406675/ID 125406684).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em plantão judicial (ID 12541150).

O Juízo singular prestou informações (ID 128060180).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de Ameaça, Descumprimento de medida protetiva e Tentativa de homicídio – Afirma não estarem presentes os requisitos legais, não sendo demonstrado o periculum libertatis – Sustenta que a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública – Alegações improcedentes – Decisão que manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade dos crimes, periculosidade do agente e reiteração delitiva que justificam a manutenção da prisão – Paciente que já descumpriu medidas protetivas, demonstrando que a segregação é o único meio de resguardar a integridade física da vítima – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 128700690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.4.2022, o Juízo plantonista, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]. O crime supostamente cometido pelo autuado envolveu a prática de violência e grave ameaça à pessoa, mediante emprego de arma branca, revelando assim a periculosidade em concreto do agente.

Dessa forma, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum libertatis. [...].

Assim, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a necessidade de sua segregação cautelar, posto configurar a medida extrema a única forma de se restabelecer a ordem pública e garantir à vítima a tranquilidade necessária a que preste seu testemunho, assegurando assim a regular instrução processual.

Ademais, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes se aplicadas em prol do flagrado, vez que este se aproximou e perseguiu a ofendida mesmo após o deferimento de medidas protetivas, demonstrando assim, seu desrespeito para com o Poder Judiciário e probabilidade de contumácia.

Dessa maneira, a garantia da ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, estão consubstanciadas precisamente na periculosidade concreta da conduta e do agente, bem como no modus operandi utilizado por ele, posto que se trata de crime contra a vítima (tentado), inclusive com ação violenta e ato repentino.[...].

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO em preventiva. [...]”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 125406683-fls. 2/6)

Em 20.4.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão nos seguintes termos:

“[...], o fato do indiciado ser primário, possuidor de bons antecedentes, possuir trabalho lícito ou residência fixa, tais elementos não servem a inquinar a validade da segregação cautelar preventiva, porque os predicados pessoais dele, por si só, [...], não implicam em desconstituição do édito prisional [...].

De igual forma, não se encontra guarita o argumento de que o increpado não oferece risco a sociedade, posto que o fundamento para garantia da ordem pública partiu da necessidade de se resguardar a incolumidade física da vítima, em detrimento de que a concessão de medidas protetivas de urgência deferidas no dia 15/02/2022 no bojo dos autos no 1000179-92.2022.8.11.0088 não foram suficientes para frear os impulsos do agressor.

Ademais, observo que os fundamentos trazidos no pedido não traz qualquer fato novo, pois é preciso deixar claro que é nítido das declarações prestadas pela vítima e pela testemunha Vitória de que o deferimento das medidas assecuratórias não surtiram resultado, eis que mesmo ciente das proibições a ele aplicadas, descumpriu os três comandos proibitórios, descumprindo-as de forma mais reprovável, porque, aparentemente, não consegue chegar a um consenso em relação ao filho comum, já que noticiado que, na sua vez de passar o final de semana com o menor, estaria deixando ele à mercê dos cuidados básicos, e que seria essa a motivação da vítima na tomada de decisão de buscar o filho, mas, chegando ao local, segundo informações dos autos, teria sido recebida pelo autuado com uma faca na mão, ocasião em que deu-se início a violência física, assim como teria o autuado adentrado a residência da vítima em data anterior sem autorização e narrado por ele que não se importava em estar descumprindo a ordem judicial.

Repita-se: foram deferidas as seguintes medidas protetivas: [...].

Nesse sentido, também é preciso esclarecer que o argumento da prisão excepcional repousa na periculosidade em concreto do agente que em total desrespeito a ordem judicial, ainda o fez incidindo temor a vítima com o emprego de uma arma branca, portanto, me parece bastante evidente a situação de periclitância da integridade física vítima, além de garantir a ela a tranquilidade necessária para que preste seu testemunho, como meio de assegurar a regular instrução processual.

Não obstante a isso, vale dizer, ainda, que a prisão do increpado não ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da homogeneidade com base em uma mera suposição de regime prisional a ser eventualmente aplicado, tendo em vista a previsão contida no art. 12-C, § 2o da Lei Maria da Penha que “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”[...].

Forte na premissa de que a segregação cautelar se volta a proteger risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do acusado, [...], parece-me que, no caso em comento, ao menos neste momento processual, evidenciam ainda ser justificável a manutenção do édito prisional, [...].

Nesses moldes, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. [...].”
(Fabio Petengill, juiz de Direito – ID 125406684-fls. 2/6)

Em 27.4.2022, indeferiu o pedido de transferência do paciente da Cadeia Pública de Colniza/MT para estabelecimento prisional em Cuiabá/MT (PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088).

Em 17.5.2022, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor paciente por tentativa de feminicídio, descumprimento de medida protetiva [3 vezes], ameaça [2 vezes] e invasão de domicílio (PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088).

Na mesma data [17.5.2022], o Juízo singular recebeu a denúncia e manteve a segregação cautelar, ao considerar não ter “
alteração da situação fática-jurídica”
(PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088).

O paciente foi citado [18.5.2022] e a ação está na fase de resposta da acusação (PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088).

Pois bem.

A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que
“se trata de crime contra a vítima (tentado), inclusive com ação violenta e ato repentino”
, bem como para garantia da integridade física e psicológica da ofendida, ao sopesar o descumprimento de medida protetiva deferida anteriormente (ID 125406683-fls. 2/6 e ID 125406684-fls. 2/6).

A vítima

Charazete Cavalcante Dantas sofreu lesão superficial na altura da sobrancelha,

portanto sem risco de morte. Não obstante, o paciente a segurou pelo pescoço e ergueu seu
“braço com a faca em punho como se fosse golpeá-la”
(PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088-ID 82958267-fls. 1/2 e Laudo Pericial-ID 82958269-fls. 3/6 e ID 82958270-fls. 1) e a vítima teve medidas protetivas deferidas em seu favor, em 15.2.2022, quais sejam:
“a) proibição ao ofensor de se aproximar da requerente, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros; b) proibição ao ofensor de manter contato com a requerente, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição ao ofensor de frequentar a residência e o local de trabalho [Hotel Bosque] da requerente, pelo prazo de 6 (seis) meses, ou enquanto durar o procedimento/processo
” (PJE 1o grau NU 1000179-92.2022.8.11.0088).

O paciente foi cientificado sobre essas medidas por oficial de Justiça em 15.2.222 (ID 123891984- fls. 75/79 e ID 123891983- fls. 11/12), entretanto voltou a procurar/perseguir a vítima, causando-lhe temor e invadindo seu domicilio,

em 9.4.2022, fato confirmado por ele na delegacia de Polícia (PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088).

Ao prestar novos esclarecimentos, na delegacia de Polícia, em 3.5.2022, ao seja, após a custódia preventiva do paciente [em 16.4.2022], a vítima confirmou ter sido agredida pelo paciente fisicamente na presença dos filhos [Bernardo, de três anos de idade, filho do paciente e do enteado Otávio], bem como teria sido ameaçada de morte. Relatou, ainda, que o paciente
“diz que se for preso algum dia, vai sair e vai atrás

dela”
e ter a “
certeza de que ele deve estar ainda mais furioso por estar preso e teme que ele saia e lhe faça mal”
(PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088- ID 82958280-fls. 20/21 e ID 84015151-fls. 1/2).

Registre-se que o estado emocional/descontrole do paciente e a ameaça de morte proferida em face da vítima foram corroboradas pela testemunha presencial de Cilda Anderle Cardoso e pelos os policiais militares que atenderam a ocorrência Delcio Campanharo e Paulo Giacomoni Miranda, os quais necessitaram solicitar apoio de outras viaturas pelo seu
“temperamento explosivo”
e negativa em acompanhá-los para esclarecimentos (PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088 – ID 840151531- fls. 1 e ID 82958263 e ID 82958264).

Nesse quadro, a segregação cautelar possui fundamentação idônea, haja vista que, nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar, notadamente quando presentes elementos a indicar o risco a integridade física da vítima [agressão física com faca na presença de terceiros e ameaça de morte].

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção, porque tal conduta indica a sua contumácia no cometimento de práticas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade do increpado em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui; mostrando-se, [...] indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente.”
(HC NU 1006629-24.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 20.5.2022)

Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se a necessidade de resguardar a conveniência da instrução processual, ao sopesar que a vítima teria sido pressionada/coagida, via telefone, pela advogada do paciente
[
Cintia Nagila Santos Pinheiro - OAB MT no21004-A], a indicar possível tentativa interferência na correta apuração do fato, especialmente por ter o paciente afirmado que, caso fosse preso, “iria atrás” da vítima (PJe 1o grau NU 1000549-71.2022.8.11.0088-ID 82958280-fls. 20/21).

Adota-se a diretriz do c. STJ:

“Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a [...] conveniência da instrução criminal. ”

(AgRg no HC no 684.790/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.11.2021)

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes/adequadas.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022